Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-13.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002119-13.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA - CPF: 862.829.801-00 (RECORRENTE), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NA IDA (
NO SHOW
). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DANO MATERIALCOMPROVADO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (
no show
), esta prática é considerada abusiva, porquanto
afronta aos direitos básicos do consumidor, provocando empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional. Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão
do
no
show
na ida, fica
caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. Precedentes do STJ e da Turma Recursal.

2.
E
m regra, a agência de turismo não possui
responsabilidade solidária pelos vícios das passagens aéreas por ela comercializadas, salvo quando incluídas em pacote turístico, o que não é o caso.

3.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais emergentes devidamente comprovados.

4.
A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de voo, configura dano moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No caso, a indenização no valor de
R$6.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral
. Precedentes da Turma Recursal.

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002119-13.2023.8.11.0006

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PATRICIA DA SILVA

Recorridos
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PATRICIA DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Noticiou que:
a) com o objetivo de participar da formatura de sua irmã, solicitou a alteração do dia de seu voo, todavia era inviável, bem como o seu cancelamento; b) acabou comprando outra passagem de ida e aproveitando a passagem de volta anteriormente já adquirida; c) a parte reclamada abusivamente cancelou
a passagem
de volta pelo simples fato
do no
show na ida. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que

não há conduta ilícita, pois o cancelamento da passagem de volta está
autorizado
pela Resolução 400/2016 da ANAC. Julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) o
cancelamento

automático
da
passagem
de volta
pelo
simples
fato

do no
show
na

ida
é
prática

abusiva
e
caracteriza

conduta

ilícita
; e b) o
episódio

gerou

dano
material e moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não
foram apresentadas
apesar da intimação das partes.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cancelamento
da
passagem
de volta
em

caso
de
no show

na

ida
.

Embora
o
artigo
19 da
Resolução
400/2016 da ANAC
autorize
a
companhia

aérea
o
cancelamento
da
passagem
de volta
em

caso
de
não

comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida
(no show),
esta

prática
é
considerada

abusiva
.

O
cancelamento
da
passagem

neste

caso
é
abusivo
, visto que
afronta

os

direitos

básicos
do
consumidor
, pois
lhe

proporciona

empobrecimento

sem
causa e
aplicação
de
sanção

desproporcional
.

Neste
sentido
é o
entendimento
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1.
Não

há

falar

em

ofensa

ao
art. 535 do CPC/1973, se a
matéria

em

exame

foi

devidamente

enfrentada

pelo
Tribunal de
origem
, que
emitiu
pronunciamento de forma
fundamentada
,
ainda
que
em

sentido

contrário
à
pretensão
da
parte

recorrente
. 2. É
abusiva
a
prática

comercial

consistente
no
cancelamento
unilateral e
automático
de um dos
trechos
da
passagem

aérea
, sob a
justificativa
de
não

ter o passageiro se apresentado para embarque no voo

antecedente
,
por

afrontar

direitos

básicos
do
consumidor
, tais
como
a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
, a
falta
de
razoabilidade

nas

sanções

impostas
e,
ainda
, a
deficiência

na

informação

sobre

os

produtos
e
serviços

prestados
. 3.
Configura
-se o
enriquecimento

ilícito
, no
caso
,
no
momento

em
que

o

consumidor
,
ainda
que
em

contratação

única
e
utilizando
-se de
tarifa

promocional
,
adquire
o
serviço
de
transporte

materializado

em

dois

bilhetes
de
embarque

autônomos
e
vê
-se
impedido
de
fruir
um dos
serviços
que
contratou
, o
voo
de volta. 4. O
cancelamento
da
passagem
de volta pela
empresa

aérea

significa
a
frustração
da
utilização
de um
serviço

pelo
qual o
consumidor

pagou
,
caracterizando
,
claramente
, o
cumprimento

adequado
do
contrato

por

uma
das partes e o
inadimplemento

desmotivado
pela
outra
,
não

bastasse
o
surgimento
de novo
dispêndio

financeiro

ao

consumidor
, dada a
necessidade
de
retornar
a
seu
local de
origem
. 5. A
ausência
de
qualquer

destaque

ou

visibilidade
,
em

contrato
de
adesão
,
sobre
as
cláusulas

restritivas
dos
direitos
do
consumidor
,
configura

afronta

ao

princípio
da
transparência
(CDC, art. 4º, caput) e,
na

medida

em
que a
ampla

informação

acerca
das
regras

restritivas
e
sancionatórias

impostas

ao

consumidor
é
desconsiderada
, a
cláusula
que
prevê
o
cancelamento

antecipado
do
trecho

ainda

não

utilizado
se
reveste
de
caráter

abusivo
e
nulidade
, com
fundamento
no art. 51,
inciso
XV, do CDC. 6.
Constando
-se o
condicionamento
, para a
utilização
do
serviço
, o
pressuposto

criado
para
atender

apenas
o interesse da
fornecedora
, no
caso
, o
embarque
no
trecho
de
ida
,
caracteriza
-
se a

indesejável

prática
de
venda

casada
.
A

abusividade

reside no condicionamento de manter a reserva do voo
de volta
ao

embarque
do
passageiro
no
voo
de
ida
. 7.
Ainda
que o valor
estabelecido
no
preço
da
passagem

tenha

sido

efetivamente

promocional
, a
empresa

aérea

não

pode
, sob
tal

fundamento
,
impor
a
obrigação
de
utilização
integral do
trecho
de
ida
para
validar
o de volta,
pelo
simples
motivo
de que
o

consumidor

paga
para
ir
e para
voltar
, e,
porque

pagou

por

isso
,
tem
o
direito
de se
valer
do
todo

ou
de
apenas

parte
do
contrato
,
sem
que
isso
,
por

si

só
,
possa

autorizar
o
seu

cancelamento
unilateral pela
empresa

aérea
. 8.
Ademais
, a
falta
de
razoabilidade
da
prática

questionada
se
verifica

na

sucessão
de
penalidades
para
uma

mesma

falta

cometida

pelo

consumidor
. É que
o

não

comparecimento
para
embarque
no
primeiro

voo

acarreta

outras

penalidades
, que
não

apenas
o
abusivo

cancelamento
do
voo

subsequente
. 9. O
equacionamento
dos custos e
riscos
da
fornecedora
do
serviço
de
transporte

aéreo

não

legitima
a
falta
de
razoabilidade
das
prestações
, tendo
em
vista a
desigualdade

evidente
que
existe
entre as partes
desse

contrato
,
anotando
-
se a

existência
de
diferença

considerável
entre o
saneamento
da
empresa
e o
lucro

excessivo
,
mais

uma

vez
,
às

custas
do
consumidor

vulnerável
. 10.
Constatado
o
ilícito
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral,
arbitrado
a
partir
das
manifestações

sobre
a
questão

pelas

instância
de
origem
. 11.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
01/02/2018) -
grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser
uma

conduta

abusiva
,
configura

ato

ilícito

causador
de
danos

morais
o
cancelamento
unilateral da
passagem
de volta,
em

razão
do
não

comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto

essa

prática
é
rechaçada

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
. Precedente.2.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/06/2019,
DJe
27/06/2019)

Não

destoa
o
posicionamento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 5
. A meu
ver
, a
conduta
da
companhia

aérea

em

cancelar

automaticamente
o
trecho
de
retorno
é
abusiva
, pois o
não

comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem

não

ocasionou

nenhum

prejuízo

àquela
e
poderá
inclusive
gerar

ganho
extra,
ao

disponibilizar
o
assento

a
outro
passageiro
, que
eventualmente

possa

estar

inscrito

em

lista
de
espera
e jamais
em

prejuízo
,
considerando
que a
passagem

já

estava

paga
. 6. Com
efeito
,
mostra
-se
abusiva
a
conduta
da
companhia

aérea
de
cancelar

automaticamente
o
trecho
de volta,
quando
o
passageiro

não

consegue

embargar
no
voo
de
ida
“no show
”.
(...) (N.U 1002946-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

(...) 3.
Embora
as
companhias

aéreas

estejam

autorizadas
a
realizar
o
cancelamento
da
passagem

aérea
de volta
nos

casos
de
não

comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida
(no show),
esta

prática
é
considerada

abusiva
,
porquanto

afronta

aos

direitos

básicos
do
consumidor
,
causando-lhe

empobrecimento

sem
causa e
aplicação
de
sanção

desproporcional
. Sendo
evidenciado
o
cancelamento
da
passagem

aérea
de
retorno
do
consumidor

em

razão
do NO SHOW,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1017367-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) 3. A meu
ver
, a
conduta
da
companhia

aérea

em

cancelar

automaticamente
o
trecho
de
retorno
é
abusiva
, pois o
não

comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem

não

ocasionou

nenhum

prejuízo

àquela
e
poderá
inclusive
gerar

ganho
extra,
ao

disponibilizar
o
assento

a
outro
passageiro
, que
eventualmente

possa

estar

inscrito

em

lista
de
espera
e jamais
em

prejuízo
,
considerando
que a
passagem

já

estava

paga
. 4. Com
efeito
,
mostra
-se
abusiva
a
conduta
da
companhia

aérea
de
cancelar

automaticamente
o
trecho
de volta,
quando
o
passageiro

não

consegue

embargar
no
voo
de
ida
“no show
”.
(...) (N.U 1000573-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)

Portanto, o cancelamento da passagem aérea de retorno pelo simples fato de ter ocorrido
no show
na ida caracteriza conduta ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
a
rt. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Quanto aos danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva. Todavia, tem-se excluído aresponsabilidade solidária do mero agente comercializador da passagem, a exemplo das agências de turismo.

No entanto,quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico, a responsabilidade solidária das agências de turismo vem sendo reconhecida.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente o comprovante de compra juntado no ID 187120691 e 187120687/PJe2, nota-se que a parte reclamante adquiriu da segunda reclamada apenas passagens aéreas, não havendo a comercialização de pacote turístico.

Portanto, no presente caso, não há responsabilidade solidária da agência de turismo, que é parte ilegítima, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela.

T
ratando-se de matéria de ordem pública, é possível reconhecer a ilegitimidade de ofício.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministr
a ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
aquisição
de
uma
nova
passagem

aérea
, no valor de
R$880,43
.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado
(ID 187120692/PJe2)
, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devidoem razão de cancelamento de voo, configura dano moral
in
re

ipsa
,
independentemente da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in
re
ipsa
.2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 6.000,00
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares

(
N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
parcial provimento
para
:

a)

julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, apenas em face da companhia aérea, e
conden
ar
a
GOL LINHAS AÉREAS S/A
a pagar à parte
reclamante
as quantias de:

a
1
)

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

a2
)

R$ 880,43 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

b
)
r
econhe
cer

de ofício
a ilegitimidade passiva da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação a essa reclamada.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024